Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-81.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ESTELIONATO. ARTIGO 1o, § 10, DA LEI n. 7.431/85. ANALOGIA. NULIDADE DO REGISTRO DO VEÍCULO C/C DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE O AUTOMÓVEL. PERTINÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A despeito de o IPVA incidir sobre a propriedade de veículo automotor, no caso dos autos, visto que adquirido por terceiro mediante fraude, a manutenção da cobrança do IPVA em face da concessionária de veículos perpetra situação em que o tributo é cobrado daquele que não possui e não exerce nenhum dos direitos inerentes à propriedade.

2. Conforme a Lei no 7.431/85, o IPVA tem como fato gerador da obrigação tributária a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo. O artigo 1o, §10, da Lei no 7.431/85 estabelece que o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado. Diante da lacuna legal, é cabível a aplicação da regra de não incidência tributária ao caso de estelionato, por analogia. Precedentes desta Corte de Justiça

3. Apelação conhecida e provida.